Tribunal: CARF
Processo: 10111.720821/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.720821/2020-14
ACÓRDÃO
3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 17/11/2017
MULTA ADUANEIRA. OMISSÃO OU PRESTAÇÃO DE FORMA INEXATA OU
INCOMPLETA
DE
INFORMAÇÃO
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA,
CAMBIAL
OU
COMERCIAL.
CONTROLE
ADUANEIRO
APROPRIADO.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou
prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação
do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
As informações descritas nos incisos do § 1o do artigo 711 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto no 6.759/09) são exemplificativas. Qualquer
informação constante do anexo único da IN SRF no 680/06, pode ocasionar
a aplicação da referida multa.
Inexiste obrigatoriedade de se comprovar a ocorrência de dano ao controle
aduaneiro, pois tal restrição é estranha à regra-matriz de incidência da
multa. A responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se
comprovar culpa ou dolo.
MULTA ADUANEIRA. FATURA COMERCIAL EM DESACORDO. AUSÊNCIA DE
CORREÇÃO NA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A fatura comercial deverá conter as indicações descritas nos incisos do art.
557 do Regulamento Aduaneiro, não se aplicando a regra do seu §1o
quando ausente correção tempestiva, na Declaração de Importação, do
erro observado na fatura comercial.
ACÓRDÃO
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Larissa Cassia Favaro Boldrin (substituta integral), Anselmo Messias Ferraz
Alves (relator), José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (presidente).

RELATÓRIO
Resumo
Trata-se de autos de infração lavrados para a cobrança da multa regulamentar de
1% sobre o valor aduaneiro, no valor de R$ 4.616.758,59, por prestação de forma inexata de
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial, necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro administrativo, e da multa de R$ 200,00,
pela apresentação de fatura comercial em desacordo com uma ou mais de uma das indicações
estabelecidas no artigo 557 do Regulamento Aduaneiro.
A Fiscalização alega que a RECORRENTE informou quantidades erradas, na medida
estatística, nas duas adições que integravam a DI em análise, a qual amparou a importação de gás
natural boliviano.
Efetuados os respectivos lançamento citados mais acima, a RECORRENTE impugnou
os autos de infração sob os seguintes argumentos:
 O que houve foi mera irregularidade no rateio do gás importado nas adições
da DI, mas não uma informação inexata de volume (maior ou menor do que
foi efetivamente importado) que autorize a imposição de multa;
 Inocorrência de subsunção do fato à norma;
 Falta de razoabilidade da multa aplicada;
 Violação a tratado internacional, norma interna de direito positivo
brasileiro-obrigatoriedade de observação pelo fisco; e
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
3
 que a fatura que instruiu o despacho aduaneiro continha o volume líquido
do gás que foi efetivamente desembaraçado, cuja informação já constava da
DI.
A DRJ 07 julgou improcedente a Impugnação, razão pela qual a RECORRENTE
interpôs, perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este Recurso Voluntário,
requerendo:
a) seja anulado o acórdão recorrido, determinando-se o retorno do processo para
a DRJ, a fim de que julgue novamente a impugnação, apreciando todos os
argumentos apresentados pela contribuinte;
b) na eventualidade do não acolhimento do pedido anterior, seja dado
provimento ao presente recurso, anulando-se o auto de infração.
.......................................................................................................................................
Relatório completo
Por narrar bem os fatos, reproduzo trechos do Relatório produzido pela DRJ 07.
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte
acima identificado, referente a Multas Aduaneiras pela omissão ou prestação de
forma inexata ou incompleta de informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial, no valor de R$ 4.616.758,59, e pela apresentação de fatura
comercial em desacordo com os requisitos obrigatórios, no valor de R$ 200,00,
totalizando R$ 4.616.958,59.
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
Informa a autoridade tributária, no referido Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls.
06/27), para as matérias objeto do presente processo, os argumentos abaixo
sintetizados.
O contribuinte registrou a DI no 17/1997689-0, em 17/11/2017, por meio
da qual foram importados 31.137.146,3 MMBTU de gás natural, sendo
28.697.143,0 MMBTU entregue no mês(quantidades contratada e
adicional) e 2.440.003,3 MMBTU não entregues em junho/2017 e que
agora foram compensados na referida DI (segundo previsto em contrato),
que é composta de duas Adições, sendo que a Adição 001 contemplou a
quantidade contratada e adicional (28.687.143,0 MMBTU) e a Adição 002
contemplou a quantidade recuperada referente ao mês de junho/2017
(2.440.003,3 MMBTU), às quais foram atribuídos os pesos líquidos de
618.655.359 kg e 1.388.552 kg, respectivamente.
Relativamente a essa DI, foi detectada uma incongruência na relação entre
a quantidade importada em MMBTU e o peso líquido informado, uma vez
que na Adição 001 essa relação é de 0,04639 e na Adição 002 é de 1,75723
(cerca de 38 vezes maior), o que motivou a aplicação do instituto da revisão
aduaneira.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
4
Ambos os pesos líquidos informados pela Petrobrás para essas duas
Adições estão errados, o que implica a sua sujeição à multa de 1% sobre o
valor aduaneiro da mercadoria importada, em virtude da sua declaração
inexata quanto ao peso líquido da mercadoria em ambas as Adições (art.
84, caput, da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e art. 69, § 2o, da Lei no
10.833/2003).
A Petrobras reconheceu que houve erro na informação do peso líquido em
ambas as Adições da DI no 17/1997689-0, e que os valores corretos são
570.215.279 kg para a Adição 001 e 49.828.632 kg para a Adição 002:
(...)
Ela também informou que o peso líquido foi calculado com base na
quantidade de gás medido em metro cúbico, guardando-se a
proporcionalidade entre as Adições, ou seja, foi feito um rateio do peso
líquido total da DI entre as duas Adições tomando-se por base o volume de
gás medido (em metros cúbicos) referente a cada uma delas. (...)
(...)
Já na fatura EXB – MUG – 004/17, pode-se verificar que a recuperação dos
2.440.003,3
MMBTU
pagos
e
não
retirados
em
junho/2017
corresponderam a 68.185.480 m3 de gás, conforme trecho desta fatura
apresentada (...)
(...)
Essas informações retratadas nos dois últimos parágrafos também podem
ser vistas na fatura EXB-GAS-222/17, que instruiu o despacho (...)
Assim, a Petrobras fez o rateio do peso líquido total considerando a
proporcionalidade em relação ao volume em m3 de gás importado em cada
uma das 2 Adições, chegando-se aos pesos líquidos informados em sua
resposta: 570.215.279 kg na Adição 001; e 49.828.632 kg na Adição 002.
No quadro a seguir, comparamos os pesos líquidos erroneamente
informados nas Adições da DI no 17/1997689-0 com os pesos líquidos
corrigidos pela Petrobras:

Registre-se que o erro quanto ao peso líquido declarado nas Adições
decorreu de erro na fatura EXB-GAS-222/17 que instruiu o despacho,
conforme se pode observar no canto esquerdo inferior do trecho desta
fatura já reproduzido acima.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
5
Dessa forma, fica evidente que a Petrobras prestou informação incorreta
quanto ao peso líquido de ambas as Adições da sua DI no 17/1997689-0,
registrada em 17/11/2017.
- Das Infrações e Penalidades Embora não seja necessário apontar a
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado pelo sujeito
passivo, vale registrar que a informação do peso líquido tem relevância na
análise dos dados estatísticos do comércio exterior do Brasil, bem como na
determinação de parâmetros de preço de mercadorias quando a unidade
de medida estatística é a mesma do peso líquido (quilograma), como é o
presente caso.
Independentemente da unidade comercializada de um produto (kg,
tonelada, cento, dúzia, unidade, metro cúbico, metro linear etc.), quando se
divide o preço de uma mercadoria pela sua quantidade na unidade de
medida estatística (que no presente caso é o próprio peso líquido –
quilograma) obtém-se uma variável que permite comparar os preços
praticados do produto em diversas importações e por diversos
importadores (independentemente da unidade comercializada), inclusive
sendo possível direcionar para conferência aduaneira as declarações de
importação que destoem de um valor de referência eventualmente
cadastrado no Siscomex.
-- Da Multa por Informação Inexata O erro na informação do peso líquido
em ambas as Adições da DI no 17/1997689-0, registrada pela Petrobras em
17/11/2017, enseja a aplicação de multa de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria importada, devido à declaração inexata, sem possibilidade de
redução, nos termos do art. 711, inciso III, do Decreto no 6.759/2009 –
Regulamento Aduaneiro (art. 84, caput, da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, e art. 69, § 2o, da Lei no 10.833/2003).
Conforme Solução de Consulta Interna Cosit, no 26, de 13 de setembro de
2013, cabe a aplicação da multa quando houver erro na prestação de
quaisquer das informações que constem do anexo único da IN SRF no
680/2006.
A obrigatoriedade de prestar informação sobre o peso líquido consta no
anexo único da IN SRF no 680/2006, conforme a seguir:

-- Da Multa por Apresentação de Fatura Comercial em Desacordo A fatura
EXB-GAS-222/17, que instruiu o despacho da DI em questão, apresenta erro
na informação do peso líquido da mercadoria importada, relativamente às
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
6
mercadorias informadas em ambas as Adições da DI, o que enseja a
aplicação de multa no valor de R$ 200,00, nos termos do art.
715 do Decreto no 6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro (Decreto-Lei no
37/1966, art. 107, inciso X, alínea “c”, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003, art. 77), uma vez que o peso líquido é uma das indicações
estabelecidas no art. 557 do Regulamento Aduaneiro.
- Do Crédito Apurado O quadro a seguir demonstra o crédito apurado em
face do erro na informação do peso líquido de ambas as Adições da DI no
17/1997689-0:

A multa pela apresentação da fatura em desacordo com os requisitos
obrigatórios, neste caso especificamente o inciso VII do art. 557 do
Regulamento Aduaneiro, tem o valor fixo de R$ 200,00.
Portanto, o valor do crédito apurado é de R$ 4.616.958,59.
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo interpôs Impugnação (fls. 172/189) alegando os pontos abaixo
sintetizados.
DO MÉRITO
- Da Importação de Gás Boliviano Em 16 de agosto de 1996, a PETROBRAS
(Carregador no lado brasileiro, proprietária do Gás e responsável por
contratar seu transporte, ambos no Brasil) e a YPFB (Carregador no lado
boliviano, proprietária do Gás e responsável por contratar seu transporte,
ambos na Bolívia) firmaram o contrato usualmente denominado de “GSA”
ou “Contrato GSA”, cujo objetivo é a compra, pela Petrobras, e a venda,
pela YPFB, de gás natural (Gás) boliviano que deve ser entregue em um
ponto na fronteira boliviano-brasileira e onde ocorre a transferência da
propriedade desse Gás.
No GSA foi estabelecido que: (i) o preço do Gás (molécula) será calculado
na entrada do Gasoduto Bolívia-Brasil (“Gasoduto” ou “GASBOL”), em Rio
Grande – Bolívia; (ii) que a YPFB fornecerá e a Petrobras pagará o valor
correspondente ao gás combustível utilizado nas estações de compressão
do Transportador, tanto no trecho boliviano quanto no trecho brasileiro do
Gasoduto; e (iii) a YPFB será a responsável por contratar o transporte no
trecho boliviano do Gasoduto, diretamente com o Transportador boliviano,
e seu valor será contabilizado ao custo final na entrega.
O serviço de transporte se constitui em um conjunto de três contratos, que
são denominados GTAs Bolívia. Esses contratos GTAs Bolívia (TCQ Bolívia,
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
7
TCO Bolívia e TCX Bolívia) foram celebrados entre a YPFB, a GTB e a
PETROBRAS e tem como escopo a prestação do serviço de transporte, do
Transportador boliviano ao Carregador boliviano, dos volumes contratados
no GSA entre Rio Grande-Bolívia (início do trecho boliviano do GASBOL) e o
ponto de entrega na fronteira Bolívia-Brasil (entre Puerto Suárez-Bolívia e
Corumbá-Brasil), cuja capacidade total contratada é de 30,08 MM m3/dia.
Os três contratos de transporte TCQ, TCO e TCX assim foram denominados
em função da sua faixa de capacidade: o TCQ referente aos primeiros 18,08
MM m3/dia contratados; o TCO referente à segunda faixa de 6 MM m3/dia;
e o TCX referente à terceira e última faixa contratada de 6 MM m3/dia.
A YPFB regularmente emite fatura(s) referente(s) ao gás total entregue na
fronteira (EXB-GAS, EXB-TOP e/ou EXB-MUG, respectivamente, de venda do
Gás, de Take-or-Pay (“ToP”) e/ou de recuperação “make-up” de ToP já
faturado), à cada faixa de capacidade de transporte (EXB-T, TCQ, TCO e TCX)
e uma referente ao gás combustível na Bolívia (GC-T), consumido nas
estações de compressão do trecho boliviano do Gasoduto.
Em linhas gerais, a responsabilidade cabível a cada uma das partes nos
contratos firmados, é:
- YPFB: Na qualidade de Carregador boliviano, é responsável: (a) pela
disponibilização de todo gás entregue na fronteira e do gás combustível
consumido nas estações de compressão; (b)pela contratação do transporte
no trecho boliviano do GASBOL; e (c) pela entrega à Petrobras do gás em
um ponto da fronteira entre Porto Suarez (Bolívia) e Corumbá (Brasil) –
definido como ponto de entrega e onde será efetuada a transferência da
propriedade entre as partes.
- GTB: Na qualidade de Transportador boliviano, contratado pela YPFB, é
responsável por prestar o serviço de transportar o gás desde a entrada do
Gasoduto, em Rio Grande, até o ponto de entrega, na fronteira.
- PETROBRAS: Na qualidade de Carregador brasileiro, é responsável por
receber e pagar pelo gás entregue na fronteira (cujo preço definido na
entrada do Gasoduto, em Rio Grande - Bolívia);
pagar o gás combustível consumido no Gasoduto; e pagar, em nome e por
conta do Carregador boliviano, o custo de serviço de transporte incorrido
no trecho boliviano do Gasoduto.
As faturas são segregadas com o objetivo de facilitar a gestão e controle.
Dessa forma é possível evidenciar cada item dessa operação: (a) compra e
venda da molécula do gás; (b) transporte TCQ; (c) transporte TCO; (d)
transporte TCX; (e) consumo do gás consumido na estação de compressão;
e (f) eventual faturamento referente de meses anteriores - TAKE OR PAY
(top) e/ou MAKE UP (conforme previsão em contrato), a saber:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
8

Tais informações foram aceitas pela autoridade fiscal, remanescendo
dúvida quanto ao peso líquido informado nas Adições da DI.
A tal título esclareceu a Impugnante que o exportador se equivocou quanto
ao rateio do volume de gás, apresentando ao fiscal a memória de cálculo de
retificação na distribuição do peso total bruto da fatura, a saber:

Contudo, é preciso observar que não houve informação inexata, apta
portanto a prejudicar a fiscalização aduaneira ou o recolhimento dos
tributos devidos, tampouco dolo ou má-fé da Impugnante, visto que, como
o comprovam os documentos integrantes do processo administrativo, o
peso liquido do gás na expressão de 620.043,911 consta da DI no
17/1997689-0, data do registro:
17/11/2017; da fatura comercial EXB-GAS -222/17 e da própria DI retificada
de Ofício: (O peso líquido de ambas as Adições desta DI está sendo agora
corrigido: o da Adição 001 de 618.655.359,00000 para 570.215.279,00000 e
o da Adição 002 de 1.388.552,00000 para 49.828.632,00000) totalizando
620.043,911.
Logo, não há que se cogitar em informação inexata quanto ao peso líquido
do gás, visto que este se manteve igual durante todo o processo de
desembaraço, bem como depois da revisão aduaneira.
O que houve foi mera irregularidade no rateio do gás importado nas
adições da DI, mas não uma informação inexata de volume (maior ou
menor do que foi efetivamente importado) que autorize a imposição de
multa.
- Da Inocorrência de Subsunção do Fato à Norma
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
9
Invoca o fiscal, como fundamentos jurídicos da autuação, no que atine à
informação incorreta, o art. 84, caput, da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, e art. 69, § 2o, da Lei no 10.833/2003, regulamentados pelo art.
711, inciso III, do Decreto no 6.759/2009 – Regulamento Aduaneiro.
Tais ditames legais não se aplicam no caso porque:

Isto é assim, porque quando a legislação trata de prestação de informação
inexata, não está cuidando de meras irregularidades que em nada
atrapalham a fiscalização dos deveres instrumentais e o recolhimento de
tributos. Mas sim daquelas indispensáveis à determinação do controle
aduaneiro apropriado.
Para a aplicação da multa pretendida nos autos é imperioso que:
1- exista omissão de informação e, 2- a informação omitida ou inexata seja
“necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado”.
Assim, deve ser aferido se houve omissão na informação ou se o erro
cometido na informação não poderia ser sanado por outro meio, e, por fim,
se esse erro ou omissão contribuiu para alterar o procedimento aplicável às
operações efetuadas pelo Contribuinte.
No presente caso, os documentos comprovam que todas as informações
indispensáveis aos controles aduaneiros, inclusive o volume líquido do gás
importado, foram prestadas, o que não foi alterado na revisão aduaneira.
E exatamente por isso, o fiscal não conseguiu indicar o efetivo prejuízo ao
controle aduaneiro que as imprecisões decorrentes do erro no rateio do gás
ocasionaram.
Também na autuação confunde o Fiscal os efeitos jurídicos da quebra
natural, em que há falta de produto, com a irregularidade no
preenchimento das Adições da DI, que em nada alteraram o volume do gás
importado, dificultaram a fiscalização ou o valor do tributo devido.
No mesmo sentido a jurisprudência do STJ, dos Tribunais Regionais Federais
e do CARF, ao delimitarem o conteúdo jurídico da expressão “informação
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
10
inexata” tal como prevista na legislação aduaneira, ou seja, aquela capaz de
prejudicar a fiscalização ou a arrecadação de tributos.
Vale lembrar, ainda, que o CARF entende que é imprescindível a correlação
dos elementos da norma punitiva e o fato para aplicação de multas.
Junta-se a isso o fato de que a multa aplicada fere os princípios
constitucionais que regem os atos da Administração Pública, que deve
nortear-se, em todas as suas manifestações, sobretudo nas autuações
fiscais, pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi
totalmente ignorado neste caso, quer porque não há subsunção do fato à
norma, quer pela desproporcionalidade da multa aplicada em comparação
à suposta infração cometida, que, em razão do volume de importações
realizadas pela Impugnante, pode configurar verdadeiro confisco.
Requer a impugnante a nulidade do auto de infração, uma vez que não há a
subsunção do fato à norma sancionatória invocada, já que o volume líquido
do gás importado foi corretamente informado à Autoridade Fiscal durante
todo o processo aduaneiro e confirmado pelo Vistor findo o processo de
revisão fiscal.
Não está a Impugnante a pedir que a autoridade administrativa declare
inconstitucionalidade de norma, tampouco que descumpra o seu dever de
aplicar a norma ao caso concreto. Antes, requer a nulidade do auto de
infração por erro de subsunção, visto que não ocorreu a conduta
antijurídica apontada no auto de infração.
- Da Falta de Razoabilidade da Multa Aplicada.
A multa aplicada neste caso, no montante de 1% do valor aduaneiro, pela
suposta ausência de informação, que na verdade se traduz em mera
irregularidade, é totalmente desproporcional, possuindo verdadeiro efeito
confiscatório.
Não é razoável, tampouco proporcional, que uma mera irregularidade no
rateio do gás nas Adições das DIs acarrete a aplicação de multa de mais de
quatro milhões de reais, o que claramente representa confisco, violando,
portanto, o art. 150, inciso IV, da CRFB, conforme já decidiu o Supremo
Tribunal Federal.
O STJ, como já demonstrado, tem entendimento no sentido de afastar a
multa quando o equívoco cometido pelo contribuinte não tenha o intuito
de lesar o fisco e, também, com base no princípio da razoabilidade, inexistir
qualquer prejuízo.
Aqui vale lembrar que o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 13/2002,
que era vigente à época da lavratura do auto de infração, depois ratificado
pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB no 6, de 24 de dezembro de 2018,
preconizava que não havia a configuração de declaração inexata da
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
11
mercadoria quando não fosse constatado intuito doloso ou má-fé do
contribuinte, o que mitigava a própria regra do art. 136 do CTN, tal como se
pode observar a seguir:

E ao mitigar a regra da responsabilidade objetiva por infrações, traz para o
fiscal o dever de demonstrar o dolo ou culpa do contribuinte ao praticar o
ato, de modo que só há infração após a demonstração desse aspecto
subjetivo, o que claramente não ocorreu no caso em tela, e nem poderia,
afinal como apurar dolo se todos os documentos essenciais à importação
foram regulamente apresentados à autoridade fiscal, que procedeu ao
desembaraço da mercadoria, só constatando, em revisão fiscal, que houve
erro na Adição das DIs do rateio do volume do gás importado.
Além do mais, não houve erro arrecadatório, tampouco embaraço à
fiscalização.
- Da violação a tratado internacional A multa aduaneira de importação, nos
seus parâmetros atuais, viola as obrigações assumidas pelo Brasil perante a
OMC e a OMA. Em particular, o artigo VIII, parágrafo 3, do Acordo Geral
sobre Tarifas e Comércio (GATT), promulgado no ordenamento jurídico
brasileiro por meio do Decreto no 32.600/1953, que trata dos “Direitos e
Formalidades relativas à Importação e à Exportação”, a saber:

Tal norma, por ter sido validamente incorporada ao Direito positivo
brasileiro, possui o status jurídico de lei ordinária, devendo, portanto, ser
aplicada pela autoridade fiscal na dosimetria das multas, sob pena de torná-
las ilegais, como ocorre no presente caso.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
12
- Da Multa por Apresentação de Fatura Comercial em Desacordo Não nega
a Impugnante que o peso líquido do bem importado é uma das indicações
estabelecidas no art. 557 do RA. Contudo, no presente caso não foi omitida
tal informação, visto que consta da fatura comercial, acostada aos autos do
processo administrativo, da DI e de todos os documentos que instruíram o
despacho.
Logo, todas as indicações postas no art. 557 do RA referentes à fatura
foram implementadas no presente caso.
Além disso, o artigo 715 do Regulamento Aduaneiro assim prevê:

Basta compulsar os autos para verificar-se que a fatura que instruiu o
despacho aduaneiro continha o volume líquido do gás que foi efetivamente
desembraçado, cuja informação já constava da DI.
Logo totalmente aplicáveis ao caso os ditames do § 1o, do art. 715, que
determinam a inaplicabilidade da multa ora impugnada, providência que a
Impugnante ora requer.
VOTO
Tendo sido o contribuinte regularmente cientificado em 06/11/2020, a
Impugnação apresentada em 30/11/2020 é TEMPESTIVA, portanto, presentes os
demais requisitos de admissibilidade, dela conheço.
No Mérito
DO OBJETO DO PRESENTE LANÇAMENTO
O presente processo de Auto de Infração é referente a Multas Aduaneiras pela
omissão ou prestação de forma inexata ou incompleta de informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial, no valor de R$ 4.616.758,59, e
pela apresentação de fatura comercial em desacordo com os requisitos
obrigatórios no valor de R$ 200,00, totalizando R$ 4.616.958,59.
DA MULTA PELA OMISSÃO OU PRESTAÇÃO DE FORMA INEXATA OU INCOMPLETA
DE INFORMAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA, CAMBIAL OU
COMERCIAL - Da Informação A referida multa aduaneira decorreu de erro na
informação do peso líquido em ambas as Adições da DI no 17/1997689-0, cujos
valores corretos seriam 570.215.279 kg para a Adição 001 e 49.828.632 kg para a
Adição 002.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
13
Em atendimento ao Termo de Início de Fiscalização e Intimação no 90/2020, o
contribuinte confirma “que o erro ocorreu em ambas as adições da DI no
17/1997689-0 e os valores corretos estão destacados em amarelo na tabela
abaixo” (fls. 122):

Ressalte-se que a informação relativa ao peso líquido das mercadorias, em ambas
as Adições da DI no 17/1997689-0, foi objeto do “Extrato da Solicitação de
Retificação da DI” (fls. 156/158):

Desta forma, não restam dúvidas que houve uma efetiva prestação de
informações inexata ou incompleta, por parte da ora Impugnante, com relação ao
peso líquido das mercadorias em ambas as Adições da DI no 17/1997689-0, fato
que motivou a revisão aduaneira, conforme TVF (fls. 6):

O fundamento para aplicação da referida multa aduaneira, no Decreto no
6.759/2009(Regulamento Aduaneiro – RA), encontra-se no seu art. 711, inciso III e
§ 1o:
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no
10.833, de 2003, art. 69, § 1o):
(...)
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
14
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou
prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação
do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras
que venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação,
incluindo (Lei no 10.833, de 2003, art. 69, § 2o):
(...)
Importante ressaltar que o § 1o, do art. 711, do RA/2009, deixa claro que ato
normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil pode estabelecer quais
informações são contempladas pelo seu inciso III, conforme corroborado pela
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit, no 26, de 13 de setembro de 2013,
referenciada pela autoridade aduaneira no TVF, cuja ementa estabelece:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NORMA SECUNDÁRIA SANCIONATÓRIA MULTA DO INCISO III DO ART. 711
DO REGULAMENTO ADUANEIRO. ASPECTO MATERIAL. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
VEDAÇÃO À ATUAÇÃO CONTRADITÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A hipótese de incidência abstrata de multa é norma sancionatória
secundária subjacente à norma primária que regula a conduta requerida.
O aspecto material da multa do inciso III do art. 711 do Regulamento
Aduaneiro é omitir ou prestar de forma inexata informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial.
As informações descritas nos incisos do § 1o do art. 711 do Regulamento
Aduaneiro são exemplificativas. Qualquer informação constante do anexo
único da IN SRF no 680, de 2006, pode ocasionar a aplicação da referida
multa.
Inexiste obrigatoriedade de se comprovar a ocorrência de dano ao controle
aduaneiro, pois tal restrição é estranha à regra-matriz de incidência da
multa. A responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se
comprovar culpa ou dolo.
A inexistência de conduta contrária ao ordenamento jurídico impede a
aplicação da multa contida na norma secundária.
Dispositivos Legais: art. 237 da Constituição da República; arts. 113, 115 e
136 do CTN;
art. 84 da MP no 2.158-35, de 2001; art. 69 da Lei no 10.833, de 2003; art.
711 do Regulamento Aduaneiro;
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
15
Esclarece a referida SCI Cosit no 26/2013, em seus fundamentos, que:
Qualquer ato normativo infralegal da RFB que determina que algum dado
deve ser prestado para o controle aduaneiro insere-se na conduta da
norma primária prescritiva de auxílio no poder de polícia. E isso certamente
inclui a Instrução Normativa no 680, de 2 de outubro de 2006, que disciplina
o despacho aduaneiro de importação, e seu anexo único, que lista as
informações a serem prestadas pelo importador.
De fato, conforme relatado no TVF, o peso líquido das mercadorias da adição é
informação necessária ao controle aduaneiro, prevista no item 37 do Anexo I da
Instrução Normativa (IN) no 680/2006:
37 - Peso Líquido das Mercadorias da Adição Peso líquido das mercadorias
constantes da adição, expresso em quilograma e fração de cinco casas
decimais.
Observe-se que a legislação acima é específica quando ao peso líquido das
mercadorias da adição, não se confundindo com item 22:
22 - Peso Líquido Somatório dos pesos líquidos das mercadorias objeto do
despacho, expresso em Kg(quilograma) e fração de cinco (5) casas decimais.
Portanto, a legislação considera essencial para o controle aduaneiro não só o
somatório dos pesos líquidos das mercadorias objeto do despacho, expresso em
Kg (item 22 do Anexo I da IN no 680/2006), como também o peso líquido das
mercadorias constantes da adição, também expresso em Kg (item 37 do Anexo I
da IN no 680/2006).
Assim, não basta à Impugnante alegar que o volume total ou peso líquido total da
DI estão corretos, uma vez que o fundamento da autuação foi exatamente a falha
na prestação de informações sobre o peso líquidos das adições, conforme TVF (fls.
23):

- Do Controle Aduaneiro O fundamento da multa aduaneira prevista no art. 711,
inciso III, do RA/2009, é a omissão ou prestação de forma inexata ou incompleta
de informação de natureza administrativotributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Essas informações, conforme já esclarecido, foram estipuladas não só pelo §1o, do
art.
711, do RA/2009, como também por legislação infralegal, em especial a IN no
680/2006, que as consideram como essenciais ao controle aduaneiro.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
16
Importante observar que a não prestação de tais informações representam dano
potencial ao controle aduaneiro, não sendo pré-requisito da configuração da
multa aplicada, contudo, o prejuízo efetivo à fiscalização aduaneira, a falta de
recolhimento de tributos, o dolo ou a má-fé, atributos elencados pela defesa em
sua Impugnação.
Tal afirmação encontra-se, inclusive, no TVF, tendo a autoridade aduaneira assim
se pronunciado:

De fato, como regra matriz, o § 2o, do art. 94, do Decreto-Lei no 37/1966,
determina que, “Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato”. No mesmo sentido o art. 136 do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172/1966).
No mesmo sentido, esclarece a já citada SCI Cosit no 26/2013, em sua ementa,
que:
Inexiste obrigatoriedade de se comprovar a ocorrência de dano ao controle
aduaneiro, pois tal restrição é estranha à regra-matriz de incidência da
multa. A responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se
comprovar culpa ou dolo.
Importante destacar que a relevância das informações necessárias ao controle
aduaneiro encontra-se na legislação citada, não cabendo ao órgão julgador afastar
a valoração estabelecida na norma legal, conforme fundamento da SCI Cosit no
26/2013:
13. Quanto ao referido anexo, verificou-se em alguns julgados a tendência
de o julgador administrativo analisar se as informações seriam ou não
necessárias ao controle aduaneiro. Isso é um equívoco. Primeiro, não há
como a autoridade fiscal, inclusive a julgadora, verificar caso a caso se as
informações que o importador deve prestar seriam ou não necessárias ao
controle aduaneiro. Até porque o dispositivo analisado fala em informações
de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial. Ou seja, não se
está apenas tratando das informações que se referem ao poder de polícia
exercido pela RFB, mas também de outros órgãos intervenientes do
comércio exterior, que inclui, dentre outros, Banco Central (Bacen),
Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
17
Comércio Exterior. Uma informação que aparentemente poderia ser
considerada desnecessária ao controle da RFB pode ser para o controle
cambial do Bacen, por exemplo.
13.1. É por situações como essa que se diz que a atuação da autoridade
fiscal é vinculada. Caso o exercício do poder de polícia (que, conforme
completo conceito do item 6.1, não é apenas o exercício na situação
concreta, mas também em âmbito normativo – geral e abstrato, portanto)
foi feito pelo Secretário da RFB ao dispor que aquelas informações
constantes do Anexo único da IN SRF 680, de 2006, são necessárias e, por
isso, devem ser prestadas pelo importador, é um contrassenso deixar
margem para a verificação caso a caso, quando da sanção pela
inobservância, se seriam ou não necessárias.
13.2. Verificar no caso concreto se aquela informação constante do anexo
único é ou não necessária vai de encontro à atuação vinculante da
autoridade fiscal quando da feitura da norma concreta (auto de infração),
ou seja, quando da aplicação da norma sancionatória. O que importa é
verificar a ocorrência dessa infração, independentemente de dolo ou culpa
do sujeito passivo (art. 136 do CTN). Esperada determinada conduta do
agente, se ele proceder de maneira contrária, podendo fazêlo de maneira
correta, ele é sancionado, independentemente de ter ou não incorrido em
culpa ou dolo.
13.3. Em suma, a omissão na declaração de qualquer informação constante
do anexo único da atual instrução Normativa no 680, de 2006, ou a sua
feitura de maneira incorreta ou incompleta, enseja a aplicação da multa do
art. 711, III, do RA.
- Do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF no 13/2002 Embora o contribuinte
alegue que o referido ADI SRF no 13/2002, revogado ADI RFB no 6/2018, tenha
mitigado o art. 136 do CTN, isso não ocorreu, nem podia, uma vez que se trata de
norma infralegal interpretativa.
A referida interpretação afastou a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no
9.430/1996, impondo como condição que o produto esteja corretamente descrito
e não haja intuito doloso ou má-fé.
Assim, no caso apontado pela Impugnante em sua defesa, que não tem qualquer
pertinência com o objeto do presente lançamento, a ausência de intuito doloso
ou de má-fé também não tem relevância para a aplicação da penalidade, mas
apenas em seu afastamento, quando “o produto esteja corretamente descrito”.
Na hipótese prevista no art. 711, inciso III, do RA/2009, a mera ausência de má-fé
ou até mesmo a presença de boa-fé, é irrelevante para a configuração da infração
quando o importador “omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
18
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado”,
nos termos do § 2o, do art. 94, do Decreto-Lei no 37/1966 e art. 136, do CTN.
- Dos Princípios Constitucionais A Impugnante alega violação dos princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade e da vedação ao confisco,
além da violação de tratado internacional.
Contudo, comprovada a subsunção dos fatos à norma, afastar o art. 711, inciso III,
do RA/2009, por suposta violação de princípios constitucionais ou de suposta
violação
de
tratado
internacional,
equivale a
imputar
a
estes
sua
inconstitucionalidade, pleiteando o afastamento de sua aplicação em processo
administrativo fiscal, fato expressamente vedado pelo art. 26-A, do Decreto no
70.235/1972, quando não preenchidos os pressupostos do seu § 6o:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Ressalte-se que a atuação do julgador administrativo é pautada pelo princípio da
legalidade estrita. Assim, diante de fato legalmente definido como infração e
sujeito a multa, é defeso a ele deixar de aplicar a penalidade imposta. Nesse caso
não há espaço para discricionariedade.
Os mencionados princípios são aplicáveis nas situações que comportam avaliação
subjetiva, diante da existência de mais de uma opção de escolha igualmente
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
19
válidas. Ou seja, quando não houver dispositivo legal preestabelecendo uma única
consequência ou ação específica diante de determinado ato ou pedido.
Ademais, presume-se que a adequação do ato normativo aos preceitos legais e
constitucionais pertinentes já foi examinada pela autoridade competente para sua
emissão. Eventual questionamento quanto a esse aspecto só poderia ser
apreciado pelo Poder Judiciário, em razão do princípio da unidade de jurisdição,
vigente em nosso ordenamento jurídico.
Dessa forma, uma vez constatada a ocorrência do fato típico previsto na hipótese
de incidência legalmente estabelecida, a norma deve ser aplicada, sob pena de
caracterizar infração funcional. Nesse sentido dispõem os artigos 142, parágrafo
único, do CTN, 26-A do Decreto no 70.235/1972 e 116, III, da Lei no 8.112/1990.
- DA MULTA POR APRESENTAÇÃO DE FATURA COMERCIAL EM DESACORDO
Segundo o TVF, a fatura EXB-GAS-222/17, que instruiu o despacho da DI em
questão, apresenta erro na informação do peso líquido da mercadoria importada
na DI, o que enseja a aplicação de multa no valor de R$ 200,00, nos termos do art.
715 do RA/2009, uma vez que o peso líquido é uma das indicações estabelecidas
no art. 557 do RA/2009.
A Impugnante, por sua vez, pede o afastamento da multa uma vez que não teria
havido omissão. Contudo, o art. 715 do RA/2009 não se restringe à omissão, mas
a “apresentação de fatura comercial em desacordo com uma ou mais de uma das
indicações estabelecidas no art. 557” (grifei).
Neste sentido, não resta dúvida que ocorreu erro na informação sobre o peso
líquido, o que configura, de fato, a apresentação de fatura comercial em
desacordo com o disposto no art. 557, VII, do RA/2009, em sua redação então
vigente:
Art. 557. A fatura comercial deverá conter as seguintes indicações:
(...)
VII - peso líquido, assim considerado o da mercadoria livre de todo e
qualquer envoltório;
(...)
Ressalte-se que não se aplica o disposto no § 1o, do art. 715, do RA/2009, uma vez
que a DI também foi apresentada com o mesmo erro, portanto não houve
correção tempestiva na DI.
Assim, o presente lançamento não merece reparos.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
20

DA CONCLUSÃO Diante do arrazoado exposto, voto em JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário em litígio.
Inconformada com a decisão da DRJ 07, a RECORRENTE interpôs Recurso
Voluntário, perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com os seguintes pedidos,
sob os argumentos:
Pedidos:
Por todo o exposto, requer:
a) seja anulado o acórdão recorrido, determinando-se o retorno do processo para
a DRJ, a fim de que julgue novamente a impugnação, apreciando todos os
argumentos apresentados pela contribuinte;
b) na eventualidade do não acolhimento do pedido anterior, seja dado
provimento ao presente recurso, anulando-se o auto de infração.
Argumentos:
a) Nulidade do acórdão por omissão quanto a argumento apresentado pela
recorrente;
b) o erro em questão não alterou a quantidade ou o valor totais da mercadoria
importada, referindo-se apenas à distribuição dos quantitativos e valores entre as
faturas da operação;
c) Ilegalidade da aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro; e
d) Ilegalidade da aplicação da multa de R$200,00.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, Relator
CONHECIMENTO
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
21
Tomo conhecimento do Recurso, pois ele é tempestivo e preenche os demais
requisitos para a sua admissibilidade.
PRELIMINAR
Prejudicial de nulidade
A RECORRENTE alega o seguinte em seu Recurso:
a) Nulidade do acórdão por omissão quanto a argumento apresentado pela
recorrente
Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a DRJ não julgou questão
expressamente suscitada pela recorrente em sua impugnação, que corresponde à
ilegalidade da multa aduaneira em questão por violação do Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio (GATT) – norma incorporada ao Direito interno com status de
lei ordinária, conforme exposto em sua petição, às fls. 187/188.
Nos termos da impugnação, o Artigo VIII, parágrafo 3, do GATT proíbe
penalidades severas por infrações leves em virtude de omissões ou erros nos
documentos apresentados à Alfândega.
Considerando que esta norma internacional foi incorporada pelo direito brasileiro
por meio do Decreto 32600/1953, ela possui status de lei ordinária, razão pela
qual a sua aplicação para o afastamento da multa, é medida de estrita legalidade
– defendida pelo próprio julgado ora recorrido.
Assim, a consideração desse argumento trazido pela impugnação mostra-se
suficiente para alterar o resultado do julgamento e, por não ter sido apreciado
pela DRJ, em cujo acórdão não se evidencia o seu enfrentamento, confirma-se a
infringência ao disposto no art. 31 do Decreto 70.235/72 e no art. 48 da Lei
9784/99, importando em evidente violação do direito de defesa da recorrente.
Assim, em razão da omissão do julgado de primeira instância administrativa, deve
ele ser anulado, nos termos do art. 59, II, do Decreto 70.235/72 e do art. 53 da Lei
9784/99, determinando-se o retorno do processo à DRJ para o julgamento da
questão pendente de apreciação.
Não tem razão a RECORRENTE, pois ela argumenta que a Fiscalização deveria ter
aplicado outra Lei federal, sem informar qual, ao caso concreto, simplesmente jogando ao vento
que o Artigo VIII, parágrafo 3, do GATT proíbe penalidades severas por infrações leves em virtude
de omissões ou erros nos documentos apresentados à Alfândega.
Assim, não teria como a instância a quo se pronunciar sobre uma argumentação
vazia, pois a RECORRENTE não indica qual seria a legislação “menos severa” a ser aplicada no caso
concreto.
Além disso, não se pode concluir pela severidade da punição pelo seu resultado
absoluto, o valor de R$ 4.616.758,59, mas sim se utilizando do critério da proporcionalidade, que
neste caso seria o percentual apontado no dispositivo legal que gerou este resultado. Este
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
22
lançamento foi efetuado com base no inciso III do artigo 711 do RA, o qual tem por bases legais o
artigo 84, caput, da Medida Provisória n° 2.158-35/01 e o artigo 69, § 2°, da Lei n° 10.833/03
(grifei):
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
(...)
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado.
Não há que se falar em severidade da multa, quando o seu percentual é de 1 (um).
Este é um critério justo de penalização, pois será de 1% para todos aqueles que cometerem a
infração, seja qual for a sua capacidade econômica. O Valor final, obviamente, será maior quanto
maior for o valor aduaneiro da operação, sendo duplamente justo (o critério), pois quem trabalha
com valores superiores tem, em princípio, melhores condições de arcar com uma multa de maior
valor.
Desta forma, voto por negar a prejudicial de nulidade.
MÉRITO
A seguir, a RECORRENTE traz o seguinte:
b) Da operação consubstanciada na DI 17/1997689-0
Na eventualidade do não reconhecimento da nulidade suscitada, o que se admite
apenas para fins argumentativos, cumpre observar que o acórdão recorrido deve
ser reformado.
A DI em epígrafe traduziu uma operação de importação, pela recorrente, de gás
natural adquirido da empresa YPFB, na Bolívia, que foi amparada por seis faturas,
relacionadas no seguinte quadro:

Os detalhes dessas operações foram explicados à fiscalização, conforme resposta
à intimação constante de fls. 34/39, os quais foram consideradas suficientes (fl.
15) e, portanto, são fatos incontroversos neste processo.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
23
No entanto, a fiscalização constatou ter havido um erro na informação quanto ao
peso líquido da mercadoria nas duas Adições da DI, ocasionado por erro em uma
das faturas (a EXB-GAS-222/17) emitida pelo exportador.
O erro em questão decorreu de equívoco no rateio do peso entre a parcela da
fatura de venda regular (EXB-GAS) e a parcela da fatura de Recuperação de
energia Paga e Não Retirada (EXB-MUG), conforme informado pela recorrente no
atendimento à intimação fiscal de fls. 122/123 e a seguir sintetizado:

Como se evidencia do próprio relatório fiscal de fls. 6/27, o erro em questão não
alterou a quantidade ou o valor totais da mercadoria importada, referindo-se
apenas à distribuição dos quantitativos e valores entre as faturas da operação.
Sobre este item, a RECORRENTE afirma que o Acórdão recorrido deve ser
reformado, mas não apresenta argumentos para isso, apenas traz informações constantes do
Relatório Fiscal e da Impugnação já conhecidas e reconhecidas, como:
 O erro da quantidade na medida estatística está nas adições, ocasionado por
erro na emissão de duas das faturas comerciais; e
 Que as quantidades totais já constavam na DI.
A RECORRENTE utilizou este item como base para o seu próximo item de
argumentação, como se pode ver abaixo:
c) Ilegalidade da aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro
Diante dos fatos acima expostos, os quais se mostram incontroversos, verifica-se
que não há enquadramento nas hipóteses previstas para a incidência da sanção
prevista no art. 84 da Medida Provisória 2158-35/2001 c/c art. 69, §§ 1o e 2o da
Lei 10833/2003, fundamento legal utilizado no auto de infração, lembrando que,
de acordo com o princípio da legalidade, a regra de sanção, com todas as
hipóteses de incidência, deve estar prevista em lei.
Considerando que houve um erro na distribuição dos quantitativos de mercadoria
entre as faturas nas adições da DI sem, contudo, alterar a quantidade e o valor
total da importação, não se pode dizer que houve prestação de forma inexata ou
incompleta de informação necessária à determinação do procedimento do
controle aduaneiro apropriado.
Isto porque, conforme explicado, embora as proporções numéricas na distribuição
do quantitativo total da mercadoria nas adições tenha sido equivocado, não
houve inexatidão da quantidade da mercadoria importada, nem inexatidão do
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
24
valor da importação, nem mesmo classificação incorreta, ou alteração das demais
informações elencadas pelas normas supramencionadas.
De uma forma ou de outra, para todos os fins e destinatários da informação
(Receita Federal, ANP, ANVISA etc.), esta recorrente, importadora, prestara a
informação correta quanto à quantidade e ao valor de gás natural importado sob
o registro da DI 17/1997689-0, valendo lembrar que, no caso, trata-se de um
único produto (NCM). Não há que se falar, portanto, em “dano potencial” à
fiscalização ou aos controles públicos.
Não bastasse, deve-se observar também que a hipótese sancionatória condiciona
que a informação inexata ou incompleta prestada pelo importar deve ser
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, o
que não se verifica no presente caso.
Ora, o erro na distribuição entre as adições da DI, em relação à proporção do
mesmo produto importado, da mesma origem, sem alteração do volume
importado e valor idêntico não importa em inexatidão ou omissão de informação
necessária ao controle aduaneiro, pois todas as informações necessárias
permaneceram inalteradas.
Daí se conclui que a distribuição da proporção do gás entre as adições da DI não
importa em informação incorreta para o controle aduaneiro, tributário ou
estatístico, pois não houve inexatidão ou erro na informação em relação ao
quanto e sob que valor a importação ocorrera.
Sem razão a RECORRENTE. A distribuição incorreta das quantidades na medida
estatística entre as adições importa sim para a Aduana, mais especificamente quanto à sua
competência aduaneira administrativa no controle das importações. Inclusive a Fiscalização se
posiciona sobre o resultado que essa informação incorreta pode ocasionar ao controle aduaneiro
administrativo, fl. 20 (grifei):
Embora não seja necessário apontar a efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato praticado pelo sujeito passivo, vale registrar que a informação do
peso líquido tem relevância na análise dos dados estatísticos do comércio
exterior do Brasil, bem como na determinação de parâmetros de preço de
mercadorias quando a unidade de medida estatística é a mesma do peso líquido
(quilograma), como é o presente caso. Explicando melhor, independentemente
da unidade comercializada de um produto (kg, tonelada, cento, dúzia, unidade,
metro cúbico, metro linear, etc), quando se divide o preço de uma mercadoria
pela sua quantidade na unidade de medida estatística (que no presente caso é o
próprio peso líquido – quilograma) obtém-se uma variável que permite comparar
os preços praticados do produto em diversas importações e por diversos
importadores (independentemente da unidade comercializada), inclusive sendo
possível direcionar para conferência aduaneira as declarações de importação
que destoem de um valor de referência eventualmente cadastrado no Siscomex.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
25
Não bastasse isso, a IN SRF no 680/2006, que trata do despacho aduaneiro de
importação, traz o seguinte (grifei):
Art. 4o A Declaração de Importação (DI) será formulada pelo importador no
Siscomex e consistirá na prestação das informações constantes do Anexo Único,
de acordo com o tipo de declaração e a modalidade de despacho aduaneiro.
....................................................................................................................................
Anexo Único
INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PELO IMPORTADOR
(...)
37 - Peso Líquido das Mercadorias da Adição
Peso líquido das mercadorias constantes da adição, expresso em quilograma e
fração de cinco casas decimais.
....................................................................................................................................
(...)
Art. 11-A. Nas hipóteses de impossibilidade de identificação da mercadoria
importada, em razão de seu extravio ou consumo, e de descrição genérica nos
documentos comerciais e de transporte disponíveis, será aplicada alíquota única
de 80% (oitenta por cento) em regime de tributação simplificada relativa aos
tributos incidentes na importação, nos termos do art. 67 da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003. [Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1532, de
19 de dezembro de 2014]
§ 1o A base de cálculo da tributação simplificada prevista neste artigo será
arbitrada em valor equivalente à mediana dos valores por quilograma de todas
as mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma via de transporte
internacional, constantes de declarações registradas no semestre anterior,
incluídas as despesas de frete e seguro internacionais. [Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1532, de 19 de dezembro de 2014]
§ 2o Caberá à Coana realizar o cálculo da mediana dos valores por quilograma a
que se refere o § 1o e emitir Ato Declaratório Executivo (ADE), a ser publicado no
sítio da RFB, para divulgação da tabela com esses valores no primeiro mês de cada
semestre. [Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1532, de 19 de
dezembro de 2014]
Pelo exposto acima, fica claro que houve completa subsunção dos fatos praticados
pela RECORRENTE às normas aplicadas pela Fiscalização, pois ela forneceu informação inexata
sobre as quantidades de gás importadas, na medida estatística, nas adições que integraram a DI
no 17/1997689-0:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
26
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35,de 2001, art. 84, caput ; e Lei no
10.833, de 2003, art. 69, § 1o):
(...)
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
Isto posto, não há que se falar em ilegalidade da aplicação da multa de 1% sobre o
valor aduaneiro.
Por fim, traz a RECORRENTE:
d) Ilegalidade da aplicação da multa de R$200,00
No que tange à aplicação da multa prevista por apresentação de fatura comercial
em desacordo, o acórdão da DRJ manteve a autuação fiscal pelo entendimento de
que não caberia discricionariedade ao julgador administrativo e que o art. 715 do
RA contemplaria a conduta de erro na informação do peso líquido da mercadoria
importada na DI, o que seria o suficiente para autorizar a aplicação da multa em
questão.
(...)
Conforme já demonstrado anteriormente, não houve erro na indicação do peso
líquido da mercadoria importada, cujo total fora corretamente informado na DI. O
que ocorrera, foi um erro na proporção do peso entre as adições, mas que não
alterou o peso líquido da mercadoria importada, nem mesmo o seu valor,
classificação ou qualquer outra informação necessária ao controle aduaneiro.
Além disso, o art. 715 do RA, em seu § 1o, estabelece expressamente que:
“Art. 715. (...) § 1° Simples enganos ou omissões na emissão da fatura
comercial, corrigidos ou corretamente supridos na declaração de
importação, não acarretarão a aplicação da penalidade referida no caput.”
Não tem razão a RECORRENTE. Diz o artigo 715 do RA (grifei):
Art. 715. Aplica-se a multa de R$ 200,00 (duzentos reais), pela apresentação de
fatura comercial em desacordo com uma ou mais de uma das indicações
estabelecidas no art. 557 (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 107, inciso X, alínea
“c”, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 77).
§ 1o Simples enganos ou omissões na emissão da fatura comercial, corrigidos ou
corretamente supridos na declaração de importação, não acarretarão a
aplicação da penalidade referida no caput.
....................................................................................................................................
Art. 557. A fatura comercial deverá conter as seguintes indicações:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.895 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720821/2020-14
27
(...)
VII - peso líquido, assim considerado o da mercadoria livre de todo e qualquer
envoltório;
Todo o lançamento realizado pela Fiscalização teve por origem o erro das
quantidades, na medida estatística (kg), informadas em duas faturas comerciais que instruíram o
despacho aduaneiro da DI no 17/1997689-0.
As quantidades corretas foram corrigidas não pela RECORRENTE, mas sim de ofício
pela RFB ao final do procedimento fiscal.
Estes erros também não foram supridos pela declaração de importação, pois a
quantidade total só se mostrou correta ao final de todo o procedimento fiscal, após duas
intimações.
Tendo em mãos apenas a DI, a soma dos pesos líquidos das adições era igual ao
total desta DI, mas só foi possível suspeitar de tais erros nas faturas comerciais por meio de
checagem efetuada pela Fiscalização pós-despacho, fl. 6 (grifei):
Relativamente a essa DI, foi detectada uma incongruência na relação entre a
quantidade importada em MMBTU1 e o peso líquido informado, haja vista que
na Adição 001 essa relação é de 0,04639 e na Adição 002 é de 1,75723 (cerca de
38 vezes maior), o que motivou a aplicação do instituto da revisão aduaneira
sobre essa DI.
Sendo assim, correta está a DRJ 07 ao manter o lançamento acima.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso, para negar provimento à
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES

1 Milhões de BTU
Fl. 373
DF CARF MF
Original